Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. RECRUDESCIMENTO DE 1/6. PATAMAR ADEQUADO. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.
2. Não há que se falar absolvição da conduta de ameaçar alguém por palavras quando a promessa feita pelo réu de matar toda a família da vítima causou intimidação, temor ou abalo psíquico à ofendida.
3. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base.
4. No crime de estupro de vulnerável, ocorrendo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
5. Não é possível afastar a majorante objetiva inserta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, se o autor do estupro de vulnerável consiste em irmão mais velho da vítima.
6. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma, bem como analisada a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
7. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal.
8. Não deve haver condenação ao pagamento de reparação a título de danos, quando não existir pedido expresso nesse sentido (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.